Tribunal: TJDFT
Processo: 0704788-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704788-29.2019.8.07.0018 RECORRENTE: G. D. S. S. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: INTERNAÇÃO. UTI. HOSPITAL PARTICULAR. CUSTEIO DAS DESPESAS. TERMO INICIAL. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS. 1. A obrigação do Distrito Federal de custear as despesas de internação de paciente hipossuficiente em hospital da rede privada, por falta de vaga na rede pública, inicia-se com o seu cadastramento na Central de Regulação de Leitos de UTI. Precedentes deste Tribunal. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 1.022, incisos I e II, e 489, § 1o, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega afronta aos artigos 5o, 6o e 196, todos da Constituição Federal, apontando ofensa à dignidade da pessoa humana. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão do recorrente ser beneficiário da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, incisos I e II, e 489, § 1o, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Igualmente, não deve subir o recurso extraordinário no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 5o, 6o e 196, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1231475 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 11/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017